Tribunal: TJSP
Processo: 0010211-44.2010.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de revisão de cláusulas contratuais. Sentença de parcial procedência do pedido. V. Acórdão que negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento à apelação interposta pela instituição financeira. Interposição de Recurso Especial. Reapreciação do tema em juízo de retratação. SERVIÇOS DE TERCEIRO. Abusividade constatada. Cobrança de ressarcimento

Ementa:
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de revisão de cláusulas contratuais. Sentença de parcial procedência do pedido. V. Acórdão que negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento à apelação interposta pela instituição financeira. Interposição de Recurso Especial. Reapreciação do tema em juízo de retratação. SERVIÇOS DE TERCEIRO. Abusividade constatada. Cobrança de ressarcimento por serviço de terceiro sem descrição do serviço efetivamente prestado. Ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. Entendimento consolidado no Recurso Especial Repetitivo 1.578.553/SP. Viabilidade do juízo de retratação. Acórdão reconsiderado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000695857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010211-44.2010.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante/apelado
GILBERTO DENAS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV
FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010211-44.2010.8.26.0229
Apelante/Apelado: Gilberto Denas de Oliveira
Apelado/Apelante: Bv Financeira S/A Credito, Financiamento e Investimento
COMARCA: Hortolândia
VOTO N° 9.857
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de
revisão de cláusulas contratuais. Sentença de parcial
procedência do pedido. V. Acórdão que negou provimento ao
recurso do autor e deu parcial provimento à apelação interposta
pela instituição financeira. Interposição de Recurso Especial.
Reapreciação do tema em juízo de retratação. SERVIÇOS DE
TERCEIRO.
Abusividade
constatada.
Cobrança
de
ressarcimento por serviço de terceiro sem descrição do serviço
efetivamente prestado. Ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço. Entendimento consolidado no Recurso
Especial Repetitivo 1.578.553/SP. Viabilidade do juízo de
retratação.
Acórdão
reconsiderado.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Recorrem as partes contra r. sentença proferida a fls.
156/162-vo, que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer
a ilegalidade da capitalização mensal de juros e da comissão de
permanência, bem como a compensação do débito.
Sustenta o autor (fls. 169/192), em suma, que as tarifas
são abusivas e que não está em mora com o banco. Pretende também o
recebimento de indenização por danos morais.
De outro lado, alega o banco réu (fls. 210/231), que
falta interesse de agir ao demandante. Defende a legalidade dos juros e
encargos contratuais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O Acórdão de fls. 270/285, proferido por esta Colenda
Câmara Julgadora, em 26 de fevereiro 2015, negou provimento ao recurso
de apelação interposto pelo autor e deu parcial provimento ao recurso
interposto pelo banco réu.
O julgamento, em votação unânime, foi assim
ementado (fls. 272):
“EMENTA:
Alienação
fiduciária.
Revisional de contrato c.c. perdas e danos e repetição de
indébito.
1. O efeito da inatividade da ré,
resultante da intempestividade da contestação, acarreta a
presunção relativa, excluindo a necessidade de prova sobre o
fato em razão de seu desinteresse. Contudo, os pontos de direito
e a valoração da prova são definidos de acordo com o livre
convencimento motivado do Juiz.
2. Não se impõe a aplicação dos efeitos
da revelia quando os elementos dos autos, consubstanciados
nos argumentos e documentos apresentados pelo autor,
apontam para a improcedência da ação.
3. É de se afirmar permitida a cobrança,
nesse tipo de relação negocial, de juros capitalizados acima de
12%, consoante pacífica jurisprudência de nossos Pretórios,
notadamente no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
4. Tarifas livremente pactuadas no
contrato, em conformidade com a Resolução no 3.693/2009 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
BACEN,
inexistindo
abuso
ou
onerosidade
excessiva,
entendimento já consolidado na jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça. Cobrança que, portanto, apresenta-se
legítima.
5. “Não é potestativa a cláusula
contratual que prevê a comissão de permanência, calculada
pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do
Brasil, limitada à taxa do contrato” (Súmula 294 do STJ), desde
que não haja cumulação com juros remuneratórios, juros
moratórios e multa moratória.
6. Negaram provimento ao recurso do
autor, provido em parte o da ré, para os fins constantes do
acórdão”.
A ré interpôs recurso especial e, diante da
determinação da Presidência da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal
de Justiça, de 19 de fevereiro de 2019, os autos retornaram a esta Relatora,
de modo a tornar viável o juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
No presente caso, é viável o juízo de retratação e a
reconsideração do Acórdão recorrido apenas quanto à abusividade da tarifa
de serviços de terceiros.
De fato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por
meio do Recurso Especial no 1.578.553/SP, da lavra do Excelentíssimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Paulo de Tarso Sanseverino, padronizou entendimento segundo o qual há
abusividade na cobrança de tarifa de serviços de terceiros, in verbis:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR
SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO
DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO”. (STJ. REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, julgado em 28.11.2018).
Na situação em julgamento, a instituição financeira
não especificou, no contrato de cédula de crédito bancário, quais serviços
teriam sido prestados para se justificar a sua cobrança, de maneira que tal
cobrança não pode subsistir.
Portanto, faz-se necessária a condenação do banco réu
à restituição na forma simples, do valor fixado a título de tarifa de serviço
de terceiros, com incidência de correção monetária desde o desembolso por
parte do autor, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Ressalve-se a possibilidade de compensar tal montante com as parcelas
vincendas.
Assim, consoante artigo 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil, cabível o juízo de retratação, com a reconsideração do v.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Acórdão de fls. 307/325, para mantê-lo por seus próprios fundamentos,
com a ressalva tocante à tarifa de serviços de terceiros, que há de ser
declarada abusiva, com a condenação do banco réu à restituição do valor
correspondente.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos acima explicitados.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora